Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706444-18.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: GUSTAVO MEDEIROS JOFFILY DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto contra decisão que rejeitou os embargos à execução ofertada pelo ora recorrente e, assim, manteve decisão anterior para determinar o prosseguimento do feito: (...) No mais, não há excesso nas multas fixadas, considerando que o executado, mesmo intimado por diversas vezes, deixou de cumprir simples obrigação consiste em enviar ao endereço do requerente pelos Correios ou por outros meios idôneos e eficientes (WhatsApp, e-mail) os boletos de cobrança com o valor discriminado de todas as faturas de cartões de crédito em nome do autor sem a cobrança de juros, multas e demais encargos financeiros e em tempo hábil para o devido adimplemento, levando-se em consideração os depósitos já realizados pelo autor a serem posteriormente levantados pela ré, conforme sentença de ID 171079162. Sendo assim, não cumprida a obrigação, as multas são devidas e serão mantidas nos valores já fixados, até mesmo porque pela falta de cumprimento de uma simples obrigação de fazer, sem comprovação de que trata-se de obrigação impossível, demonstra que as multas fixadas não foram suficientes para obrigar a instituição devedora a cumprir o que lhe cabe. Posto isso, REJEITO os embargos de ID 196956716. 3 - Não comprovado o cumprimento da obrigação, conforme mandado de ID 192615046 nem o pagamento da multa fixada, já questionada nos embargos, protocole-se ordem SISBAJUD de bloqueio (20240010090866), no valor fixado, R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4 - Considerando os valores depositados pelo exequente e que constam conta judicial, com saldo de R$ 513,83 (quinhentos reais e treze centavos), nesta data, expeça-se alvará em favor do executado, que fica ciente, desde já, que o valor pago pelo autor, referente ao débito do cartão de crédito, cujas faturas não foram enviadas para o seu endereço, totalizam, considerando os alvarás de ID 183099853 (R$ 9.098,23 - ID 183099922) e ID 184652179 (R$ 355,09 - 184645124), o montante de R$ 8.967,15 (oito mil novecentos e sessenta e sete reais e quinze centavos), devendo ser levado em conta a quantia descontada/restituída, no importe de R$ 1.000,00, que indevidamente constou do alvará de ID 183099853, conforme determinou a decisão de ID 188262181. 5 - Expeça-se, ainda, alvará em favor do exequente, para levantamento da quantia R$ 3.035,32 (três mil trinta e cinco reais e trinta e dois centavos). 6 - Por fim, mais uma vez, INTIMO a instituição devedora, BANCO BRADESCO S.A, pessoalmente, via sistema, para cumprir a obrigação de fazer imposta, consiste em enviar ao endereço do requerente pelos Correios ou por outros meios idôneos e eficientes (WhatsApp, e-mail) os boletos de cobrança com o valor discriminado de todas as faturas de cartões de crédito em nome do autor sem a cobrança de juros, multas e demais encargos financeiros e em tempo hábil para o devido adimplemento, levando-se em consideração os depósitos já realizados pelo autor em favor do banco executado, conforme sentença de ID 171079162. Deverá, o executado, comprovar o cumprimento da decisão no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais), pelo descumprimento, valor que fixo, desde já, a título de perdas e danos. Fica, o executado, ciente de que, nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código De Processo Civil, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais sem criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. 7 - Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem comprovação do cumprimento da determinação acima, oficie-se à presidência do BANCO BRADESCO S.A, para ciência e providências. Conforme art. 41 da Lei 9.099/95, o recurso inominado é cabível contra as sentenças prolatas pelos Juizados Especiais. O recurso cabível, excepcionalmente, contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, nos termos da Súmula no 7, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, distribuído e processado de forma autônoma, não interferindo no curso do processo, que não foi extinto: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão proferida em sede de cumprimento de sentença ora atacada não tem caráter terminativo, ou seja, não importa na extinção da fase de cumprimento de sentença. Assim, a interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita a qual não pode ser convalidada, por se tratar de erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso, considerando, inclusive, que o agravo de instrumento deve ser apresentado em autos próprios. Ante o exposto, não conheço do recurso inominado interposto. Retornem-se os autos ao Juízo de origem para prosseguimento da fase executória. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator